Tribunal: TJSP
Processo: 2041010-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que determinou a incidência de juros de mora até a data do ajuizamento da execução, incidindo, a partir daí, apenas a correção monetária – Impossibilidade – Encargos contratuais que devem incidir a partir da constituição do devedor em mora até o efetivo pagamento da dívida - O inadimplemento da obrigação, positiva e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que determinou a incidência de juros de mora até a data do ajuizamento da execução, incidindo, a partir daí, apenas a correção monetária – Impossibilidade – Encargos contratuais que devem incidir a partir da constituição do devedor em mora até o efetivo pagamento da dívida - O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui em mora, de pleno direito, o devedor – Artigo 397 do Código Civil - Precedentes do STJ – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041010-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Palestina, em que é agravante
COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS, são agravados PAULO SOUZA
DE RESENDE e ADRIANA DA SILVA MONÇÃO RESENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041010-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17119
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2041010-92.2020.8.26.0000
COMARCA: PALESTINA
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS
AGRAVADOS: PAULO SOUZA DE RESENDE E ADRIANA DA SILVA
MONÇÃO RESENDE
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. ANDRESSA MARIA TAVARES
MARCHIORI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que
determinou a incidência de juros de mora até a data do
ajuizamento da execução, incidindo, a partir daí, apenas a
correção
monetária

Impossibilidade

Encargos
contratuais que devem incidir a partir da constituição do
devedor em mora até o efetivo pagamento da dívida - O
inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu
termo, constitui em mora, de pleno direito, o devedor

Artigo 397 do Código Civil - Precedentes do STJ

RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra parte da respeitável decisão digitalizada a fls. 359/361, que
em execução fundada em título extrajudicial, dentre outras deliberações,
afastou a pretensão da exequente, ora agravante, de incidência de juros de
mora após o ajuizamento da execução.
A recorrente sustentou, em síntese, que “não seria
lógico, que o credor, ao buscar socorro no judiciário para receber seu lidimo
crédito, somente por este fato, tivesse tolhido seu direito de cobrar as taxas
regularmente pactuadas no contrato e permitidas pela legislação vigente,
com alteração de seu direito” (fls. 11).
Procurou demonstrar que a Justiça não poderia
alterar as taxas que foram livremente pactuadas pelas partes.
Argumentou que “existindo determinação deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041010-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Tribunal para que os juros de inadimplência sejam cobrados, não existem
motivos que ensejem o afastamento do seu cômputo, devendo eles ser
aplicados até a data do efetivo pagamento, especialmente em virtude da
continuidade, até a quitação da dívida, da situação de inadimplência por
parte do devedor”.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao presente recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r. decisão
hostilizada, para permitir “cobrança de juros remuneratórios no patamar
pactuado no contrato” (fls. 36).
Pela decisão de fls. 368, foi denegado o efeito
suspensivo pretendido pela agravante.
Os
agravados
apresentaram
contraminuta,
pugnando pelo improvimento deste agravo (fls. 371/377). Juntaram
documentos (fls. 378/400).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. 359/361):
"Vistos.
Apresentado pelo exequente o valor atualizado do
débito em R$ 1.414.729,12 (fls. 271/274), os executados o impugnaram,
sustentando irregularidade na aplicação de juros após o ajuizamento da
ação, que seria o entendimento deste juízo. Também aduziram á sua
assistência judiciária gratuita, que não possibilitaria a inclusão de honorários
na execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041010-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Trouxeram uma conta de R$ 419.458,75 como
sendo o valor devido e requereram a compensação com suas cotas de
capital existentes junto ao exequente, no valor de R$ 74.766,09, bem como
com o crédito a ser apurado em liquidação de sentença, oriundo do
julgamento da Ação Revisional no 1000408-09.2017.8.26.0412. Ademais,
requereram a concessão da tutela de urgência para suspender estes autos,
porque estariam buscando a reforma da decisão que deferiu a penhora de
seu único imóvel.
Sobreveio manifestação da exequente discordando
do valor apresentado, sob o fundamento de que o ajuizamento da execução
não impediria a aplicação dos encargos contratuais, de modo que poderia
cobrar as taxas regularmente pactuadas até a liquidação do débito.
Sustentou que não se compensariam dívidas com cotas de capital, o que
estaria, inclusive, vedado no Estatuto Social. Por fim, que não haveria
certeza quanto ao crédito decorrente da ação revisional, diante dos recursos
pendentes de julgamento.
Decido.
De fato, quanto à atualização do valor do debito, é
entendimento deste juízo que, após o ajuizamento da ação de execução,
não mais se aplicam juros de mora, incidindo apenas a correção monetária.
Não é, como classificado pelo exequente, algo teratológico; tanto que
Tribunais da estirpe do TRF-3 julgam assim, a exemplo do v.Acórdão
numerado por 2007.03.00.036944-9, colacionado à petição de fls. 306. Para
alterar isso, cabe ao exequente buscar as vias recursais.
São devidos os honorários advocatícios, vez que o
pedido de assistência judiciária lhes foi indeferido (fls. 229/232).
Quanto à compensação, inviável nas formas
pretendidas pelos executados, seja com suas cotas do capital social, seja
com suposto crédito oriundo dos autos da Ação Revisional no
1000408-09.2017.8.26.0412. Este segundo,porque ainda incerto; e, mesmo
em caso de certeza, haveria necessidade de liquidação, de modo que, neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041010-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
momento processual, também esbarraria nos requisitos para a
compensação trazidos pelo artigo 369, do Código Civil, em especial a falta
de liquidez do título.
Quanto ao primeiro, porque não se trata de dívida
da exequente para com os executados, muito menos líquida, vencida e de
coisa fungível, como prevê o art. 369 do CC/02. Os executados não são
credores da Cooperativa, mas associados dela, já que as sociedades
cooperativas são formadas por "pessoas que reciprocamente se obrigam a
contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade
econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro", conforme se
depreende do art. 3o da lei n.o 5764/71.
As cotas de capital são, sim, um patrimônio dos
executados, que pode ser penhorado, e, depois, como é comum nesta
Comarca, adjudicado pelo exequente. Mas isso é liberalidade deste, que
pode preferir a venda judicial e o recebimento do crédito apurado.
Nesse sentido:
"Ação revisional - autora - cooperada - débito em
conta corrente - pretensão - compensação do saldo devedor com o capital
integralizado na cooperativa - impossibilidade - cota social - sujeição à
apuração - art. 24, §4o, da lei no 5.764/71-ausência de liquidez - inteligência
do art. 369 do código civil - pedido - improcedência - sentença - reforma.
apelo da ré provido." (Apelação Cível 1003172- .2017.8.26.0047; Relator
TAVARES DE ALMEIDA; 24a Câmara de Direito Privado; j. 16/08/2019).
"EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO BANCÁRIO. Impossível a compensação do débito exequendo
com quotas de capital social, eis que se trata de crédito ilíquido. Incidência
do art. 369 do Código Civil. Improcedência dos embargos mantida.
RECURSO DESPROVIDO." (Apelação Cível 1024418-76.2018.8.26.0576;
Relator AFONSO BRÁZ; 17a Câmara de Direito Privado; j. 05/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041010-92.2020.8.26.0000 -Voto no
6
"EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito
bancário. Assistência judiciária gratuita concedida aos recorrentes, uma vez
reunidos os requisitos legais. Cerceamento de defesa não configurado, ante
a desnecessidade da dilação probatória no caso. Descabimento do pleito de
compensação entre o débito exequendo e as quotas sociais subscritas
pelos executados na cooperativa. Consideração de que as quotas sociais da
cooperativa que pretendem os executados-embargantes utilizar com a
finalidade de compensação, não tem natureza jurídica de dívida, nem
possuem certeza e liquidez. Pressupostos exigíveis para a compensação de
dívidas não configurados. Inteligência do disposto no artigo 369, do Código
Civil. Sentença de improcedência dos embargos mantida. Recurso provido
em parte. Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso." (Apelação
Cível 1004816-11.2017.8.26.0358; Relator JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA; 19a Câmara de Direito Privado; j. 16/07/2019)
O C. Superior Tribunal de Justiça também decidiu:
"RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA
C/C
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES DE EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE DEFESA
MANIFESTADO
EM
AÇÃO
EXECUTIVA
ANTERIOR.
ATUAÇÃO
FRAUDULENTA DETERMINANTE À EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO.
REPARAÇÃO PELOS PREJUÍZOS PERCEBIDOS (CONDENAÇÃO À
VERBA
SUCUMBENCIAL).
NECESSIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO.
DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL DOS REQUERIDOS IMPROVIDO. [...] 5. A
titularidade das cotas sociais, decorrentes da participação na gestão da
cooperativa, não torna os recorrentes, em princípio, credores da sociedade
cooperativa, não se tendo notícias nos autos quanto à dissolução parcial da
sociedade, com a exclusão do cooperado e consequente liquidação da
respectiva cota, a evidenciar, inclusive, a própria iliquidez do que os
insurgentes denominam de crédito perante a cooperativa, pressuposto da
compensação, nos termos do art. 369 do Código Civil. 6. Recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041010-92.2020.8.26.0000 -Voto no
7
da parte demandante provido; e recurso especial dos demandados
improvido." (REsp 1726222/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)
Por fim, não há razão para suspensão desta
execução até o julgamento de recursos nas esferas extraordinárias. É certo
que houve liminar no Agravo de Instrumento n 2112925-41.2019.8.26.000
(fls. 270), embora apenas para impedir os atos expropriatórios; mas, a esse
recurso tendo sido negado provimento (fls. 277/302), os efeitos a observar
são os próprios dos recursos para os Tribunais Superiores. Em conclusão,
os atos obstados na execução são apenas os expropriatórios, podendo
seguir a homologação dos valores, a penhora e avaliação, até antes da
hasta pública sobre a matrícula 4827 do RGI de Palestina.
Assim, tornem ao exequente para que apresente o
valor do débito, nos termos do quanto acima decidido, inclusive honorários
advocatícios de 10%, com correção monetária. Na mesma oportunidade,
diga o exequente se não deseja penhorar as cotas de capital, como pedira
na petição inicial, apresentando extrato atualizado.
Com a juntada, vista aos executados e conclusos.
Intime-se."
Respeitado o entendimento da douta Magistrada,
prolatora da r. decisão agravada, o recurso comporta provimento.
Cuida-se
de
execução
fundada
em
título
extrajudicial na qual se insurge a exequente, ora agravante, contra a parte
da r. decisão agravada que determinou a incidência dos juros previstos no
contrato apenas até a data do ajuizamento da execução, incidindo, a partir
de então, apenas correção monetária.
Com efeito, o artigo 397 do Código Civil dispõe que:
“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui
de pleno direito em mora o devedor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041010-92.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Assim, a falta de pagamento do título, na data de
seu respectivo vencimento, constituiu, de pleno direito, em mora os
executados, sendo devidos juros de mora a partir da data do vencimento da
obrigação até a data do efetivo pagamento.
Neste sentido, são os seguintes precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO.
NULIDADE NÃO VERIFICADA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
INAPLICAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXIGIBILIDADE.
DECRETO-LEI N. 413/69, ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO. ENCARGOS DA
INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO.
I. Não padece de nulidade acórdão que enfrenta a controvérsia fática,
apenas que desfavoravelmente à pretensão do recorrente. II. Ausência de
vedação legal para utilização da TR como indexador de contrato de crédito
bancário, desde que livremente pactuada, o que não ocorre no caso dos
autos. III. Inobstante a possibilidade da cobrança da comissão de
permanência em contratos estabelecidos pelos bancos, a cédula de crédito
industrial tem disciplina específica no Decreto-lei n. 413/69, art. 5o,
parágrafo único, e art. 58, que prevê somente a cobrança de juros e multa
no caso de inadimplemento. IV. Havendo inadimplência, admite-se a
cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não,
limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes. V. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp
453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
TURMA, julgado em 24/09/2002, DJ 09/12/2002, p. 356)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO EM
PARTE AO RECURSO ESPECIAL - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL -
TERMO
FINAL
DE
COBRANÇA
DOS
ENCARGOS
-
EFETIVO
PAGAMENTO - INSURGÊNCIA DA EMPRESA.” 1. O recurso especial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041010-92.2020.8.26.0000 -Voto no
9
se presta ao exame de suposta violação a dispositivos constitucionais, bem
como ao art. 6o da LINDB, pois este reproduz princípio encartado em norma
da Constituição da República, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal. 2. O prequestionamento deve ser aferido
levando em conta as razões decisórias firmadas no acórdão recorrido, e
não, como proposto pela agravante, em face do quanto decidido em juízo
de primeiro grau, pois, para que se configure o prequestionamento da
matéria. Há que se extrair do decisum o pronunciamento sobre as teses
jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão
de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da
legislação federal. 3. Suposta incidência do óbice da Súmula 7/STJ. A parte
deveria demonstrar a ocorrência do citado impedimento mediante a
exposição da tese desenvolvida no recurso especial e a adoção dos fatos
tais quais postos nas instâncias ordinárias, o que não foi comprovado na
demanda. 4. Esta Corte apresenta entendimento pacificado no sentido de
que, uma vez confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a
cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva,
mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes. 5. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no REsp 1205846/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015)
Na espécie, o inadimplemento da dívida acarretou,
de pleno direito, a mora dos executados, data em que passam fluir os juros
moratórios e os encargos previstos no contrato, até a data do efetivo
pagamento do débito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para os fins supramencionados. Fica prequestionada toda a matéria
alegada pelo agravante, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR